Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-90.2025.8.11.0010
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-90.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIVIA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 983.215.101-59 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), ROSANGELA REIS DOS SANTOS - CPF: 173.581.728-76 (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA SILVEIRA - CPF: 025.672.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 975.815.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON DA SILVA SILVEIRA - CPF: 046.763.311-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 001.448.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA SILVEIRA - CPF: 053.054.491-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA REIS DOS SANTOS - CPF: 173.581.728-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLIVIA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 983.215.101-59 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de contratações bancárias e débitos delas decorrentes, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, acamada e com comprometimento cognitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se houve validade das contratações bancárias impugnadas diante da alegada ausência de manifestação de vontade da autora; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes dos descontos indevidos; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro e se o valor da indenização por dano moral deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

4. Incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação ou fato impeditivo do direito da autora, sendo inviável exigir do consumidor prova negativa de fraude.

5. A condição de extrema vulnerabilidade da autora, idosa, acamada e com comprometimento cognitivo, impede a formação válida de vontade para celebração de negócios jurídicos.

6. A ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade e capacidade caracteriza falha na prestação do serviço e invalida as contratações.

7. A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sobretudo diante da violação à dignidade de pessoa vulnerável.

8. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, não evidenciada no caso, sendo devida apenas a restituição simples.

9. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001339-90.2025.8.11.0010, ajuizada por
OLIVIA DA SILVA SILVEIRA
, em face de
BANCO AGIBANK S. A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos e determinar o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo no valor de R$227,82 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois reais), da tarifa de comunicação no valor de R$2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) e do seguro no valor de R$17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos), além da devolução simples da quantia irregularmente debitada. Condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Na
origem
, a parte autora alegou que se encontrava em estado de extrema debilidade de saúde, acamada há mais de dois anos, acometida por sequelas de Acidente Vascular Cerebral – AVC, Alzheimer e sob investigação de câncer de mama, circunstância que a tornava absolutamente incapaz para a prática de atos da vida civil.

Sustentou que, não obstante tal condição, houve a indevida portabilidade de seu benefício previdenciário para instituição diversa, bem como a realização de descontos relativos a empréstimo, seguro e tarifas bancárias, sem sua autorização ou manifestação válida de vontade.

Requereu, em tutela de urgência, o cancelamento da portabilidade do benefício e dos descontos indevidos e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além dos consectários legais (id. 345337863).

Recebida a inicial, foi deferida tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação (Id. 345337893).

Regularmente citado, o réu apresentou
contestação
e arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos decorreram de eventual fraude praticada por terceiros.

No mérito, sustentou a regularidade das contratações, afirmando que estas foram formalizadas mediante assinatura eletrônica. Para tanto, juntou documentos como cédula de crédito bancário, proposta de seguro, formulário de portabilidade e abertura de conta.

Refutou, ainda, a existência de danos morais e formulou pedido contraposto, com o objetivo de obter a restituição de valores supostamente disponibilizados à autora (id. 345338393).

Sobreveio
impugnação
à contestação, na qual a parte autora, já representada por seu sucessor, refutou a preliminar arguida e defendeu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a ausência de comprovação da regularidade das contratações.

Reafirmou a incapacidade da autora à época dos fatos, a inexistência de manifestação válida de vontade e a ocorrência de danos materiais e morais. Impugnou, também, o pedido contraposto, sob o fundamento de ausência de prova dos valores alegadamente repassados (Id. 345338401).

Na
sentença
, o julgador rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude, nos termos da jurisprudência consolidada. Reconheceu, ainda, a natureza consumerista da relação jurídica e determinou a inversão do ônus da prova.

No mérito, concluiu que os elementos probatórios demonstram que a autora, à época da suposta contratação, encontrava-se em estado de saúde que a impossibilitava de manifestar validamente sua vontade.

Assentou não haver prova suficiente de que as assinaturas eletrônicas partiram efetivamente da própria contratante, nem de que foram adotados mecanismos seguros de verificação de identidade.

Assim, entendeu caracterizada a falha na prestação do serviço e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Reconheceu, ainda, a ocorrência de danos morais, ao considerar que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, em contexto de acentuada vulnerabilidade da autora, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

Por conseguinte, julgou procedente a ação para declarar a inexistência dos contratos, determinar o cancelamento definitivo dos descontos, condenar a parte ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Fixou a incidência da taxa SELIC sobre os valores devidos e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id.

345338402).

Inconformado, o primeiro recorrente,
BANCO AGIBANK S. A.
, interpôs
recurso de apelação
sob o fundamento de que a parte autora aderiu voluntariamente aos produtos bancários, mediante utilização de aplicativo com validação biométrica e assinatura eletrônica, o que evidenciaria a existência de relação jurídica válida e afastaria qualquer alegação de fraude ou vício de consentimento.

Defende a ausência de responsabilidade da instituição financeira, sob o argumento de que apresentou documentação suficiente para comprovar a contratação e que eventual irregularidade poderia decorrer de fraude praticada por terceiros, situação que não configuraria conduta ilícita imputável ao banco.

Insurge-se, ainda, contra a condenação à restituição dos valores, especialmente na forma agravada, sustentando a ocorrência de engano justificável e a inexistência de má-fé, o que afastaria a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável, afirmando que os fatos narrados não ultrapassam mero dissabor cotidiano e que não restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo desproporcional.

Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação ou, sucessivamente, o afastamento ou a redução do dano moral (Id. 345338404).

O preparo foi devidamente recolhido (id. 345338406).

Por sua vez, a segunda recorrente,
OLIVIA DA SILVA SILVEIRA
,
apresenta recurso adesivo
sustentando, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade do caso concreto, destacando sua condição de extrema vulnerabilidade, por se tratar de pessoa idosa, acamada e incapaz à época dos fatos, bem como a natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos indevidos.

Defende que a conduta da instituição financeira configura falha grave na prestação do serviço, apta a justificar a majoração da indenização, de modo a atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Discorre, ainda, contra a determinação de restituição simples dos valores, sustentando que a hipótese não se enquadra como engano justificável, mas sim como conduta caracterizada, no mínimo, por negligência grave, diante da ausência de cautelas na contratação e da não comprovação da regularidade do negócio jurídico. Argumenta que tais circunstâncias autorizam a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com a consequente adequação dos ônus sucumbenciais (Id. 345338409).

Deixa de recolher o preparo recursal por possuir as benesses da assistência judiciária (Id. 345943855).

As
contrarrazões
foram apresentadas somente pela parte autora, ocasião em que reafirmou as teses já deduzidas e pugnou pelo desprovimento do recurso adverso (Id. 345338408).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a este Tribunal resume-se à validade das contratações bancárias impugnadas, à responsabilidade civil da instituição financeira e à adequação das condenações fixadas na sentença.

De início, cumpre reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, impondo-lhe o dever de reparar danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação ou a ocorrência de causa excludente.

Além disso, a distribuição do ônus probatório, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, impõe à instituição financeira o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Em demandas dessa natureza, a exigência de prova negativa do consumidor se mostra inviável, razão pela qual recai sobre o fornecedor o ônus de demonstrar a origem e a legitimidade da dívida.

Na hipótese, os fatos comprovados nos autos evidenciam quadro de extrema vulnerabilidade da autora. Conforme bem consignado na sentença e amplamente documentado, a demandante é pessoa idosa, acamada há longo período, acometida por graves enfermidades, inclusive com comprometimento cognitivo, circunstância que inviabiliza a formação de vontade válida para a celebração de negócios jurídicos.

A condição de vulnerabilidade da autora impunha à instituição financeira um dever reforçado de cautela, o que não foi observado. A prova produzida não demonstra, de forma segura, que as contratações tenham sido realizadas pela própria autora, tampouco que tenham sido adotados mecanismos eficazes de verificação de identidade e capacidade.

Por outro lado, o conjunto probatório conduz à conclusão de inexistência de manifestação válida de vontade, circunstância que macula a origem da relação jurídica e impõe o reconhecimento da inexistência dos contratos e dos débitos deles decorrentes.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reconhecido que a fragilidade dos mecanismos de segurança das instituições financeiras, que permitem a contratação por terceiros mediante fraude, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização objetiva do fornecedor. Não se pode imputar ao consumidor o ônus de comprovar a fraude, incumbindo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

Nessa linha, precedentes deste Tribunal destacam que a contratação indevida, associada à ausência de conferência adequada dos documentos e da identidade do contratante, caracteriza negligência da instituição financeira, acarreta cobrança indevida e impõe o dever de indenizar, sobretudo quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexistência da relação jurídica.

No que concerne à restituição dos valores, a sentença bem determinou a devolução na forma simples, que merece ser mantida. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé do credor, não bastando a mera cobrança indevida.

Em outras palavras, a jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro pressupõe não apenas o pagamento indevido, mas também a conduta dolosa ou de má-fé do fornecedor.

Na hipótese, embora configurada a falha do serviço, não ficou comprovado comportamento doloso apto a justificar a devolução em dobro, sendo adequada a restituição simples, sob pena de enriquecimento indevido.

No tocante ao dano extrapatrimonial, não prospera a pretensão recursal da instituição financeira, tampouco a pretensão de majoração formulada pela parte autora.

Os fatos comprovados demonstram que a autora sofreu abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, com descontos indevidos que incidiram sobre verba de natureza alimentar, em contexto de extrema vulnerabilidade pessoal, circunstância que agrava significativamente o prejuízo experimentado.

Em casos semelhantes, diversos julgados têm reconhecido que a contratação fraudulenta e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por atingirem diretamente a dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

Não fosse o bastante, as peculiaridades do caso concreto evidenciam gravidade acentuada da lesão experimentada, na medida em que a parte autora, à época dos fatos, encontrava-se em estado crítico de saúde, acamada há longo período, acometida por enfermidades graves, inclusive com comprometimento cognitivo, o que a colocava em condição de extrema vulnerabilidade e total dependência de terceiros. Ainda assim, houve a indevida portabilidade de seu benefício previdenciário e a incidência de descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência.

Tal circunstância transcende, em muito, o mero dissabor cotidiano, pois atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da fragilidade física e psíquica da vítima, revelando quadro de manifesta violação a direitos fundamentais, o que justifica, de forma inequívoca, o reconhecimento do dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral; verifica-se, porém, a grande dificuldade em se fixar o valor correspondente à reparação moral, tendo em vista sua natureza subjetiva e a ausência de valores pré-estabelecidos para cada caso.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

No caso em exame, o valor arbitrado na sentença — R$ 8.000,00 (oito mil reais) — revela-se suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora, pessoa em condição de extrema vulnerabilidade, e, ao mesmo tempo, adequado para desestimular a instituição financeira a reiterar práticas semelhantes. Não se mostra ínfimo a ponto de esvaziar a função pedagógica, nem excessivo a ponto de romper o equilíbrio indenizatório.

Em conclusão, a sentença examinou adequadamente os fatos e provas, aplicou corretamente o direito e fixou condenação proporcional e razoável, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
BANCO AGIBANK S. A.
e
OLIVIA DA SILVA SILVEIRA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026